Tribunal: STF
Processo: Pet 15178
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ARTS. 138,139 E 140 c/c 141, II, III, IV E §2º, DO CÓDIGO PENAL) PRATICADOS CONTRA O COMANDANTE DO EXÉRCITO BRASILEIRO. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. DENÚNCIA APTA. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECEBIMENTO INTEGRAL DA DENÚNCIA. 

    1. Competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Nos termos do art. 102, I, ‘b’, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República.

    2. Não incidência da imunidade parlamentar material prevista no art. 53, caput, da constituição federal. A jurisprudência consolidada deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que a imunidade material exige a demonstração de nexo funcional entre a manifestação do agente político e o exercício do mandato.

    3. Imputação de ofensas à honra de Generais do Alto Comando do Exército, incluindo o Comandante do Exército, General Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, nos seguintes termos: “Dizer a você, Comandante do Exército, você é um general de merda, frouxo, covarde" e "General, você tinha que ter vergonha de ser um General do Exército Brasileiro”; “e o Comandante do Exército Brasileiro, General Tomás Paiva, é o cúmplice do ditador Alexandre de Moraes”, “Como é que o Comandante do Exército vai proteger o Brasil de uma guerra se ele tem medo de um único homem?” e “a Polícia Federal não deveria tocar no General do Exército e sim a Polícia do Exército”;"Portanto, general, muito menos vou ter medo de um Comandante do Exército covarde e capacho de um ditador”; “Vou te chamar de você porque não merece ser chamado de senhor”; “Comandante do Exército, o General Tomás Paiva, que se tivesse um pinguinho de honra, ia pedir exoneração, ia pra casa” e “Porque se a gente depender das Forças Armadas, nós estamos fodidos”; “Esse Comandante do Exército é tão covarde que ele pediu autorização quando ele foi promover um general. Ele pediu bênção para quem? Vejam vocês mesmos. Comandante do Exército, General Tomás Paiva, consultou o Ministro Alexandre de Moraes antes de confirmar essa movimentação do General Richard Nunes, a Chefe do Estado Maior da Força”; “Um golpe que nunca existiu. Um ditador que rasga a Constituição e as leis com várias PRISÕES ILEGAIS: 08 de Janeiro, Jair Bolsonaro, Generais honrados, jornalistas e um comandante do exército CÚMPLICE”.

    4. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.

    5. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.

    6. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de GILVAN AGUIAR COSTA pela prática dos crimes previstos nos artigos 138 (calúnia), 139 (difamação) e 140 (injúria), todos combinados com o art. 141, II, II e IV e §2º, c/c art. 69, caput, todos do Código Penal.